Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701752-57.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por LOTUS COMÉRCIO LTDA contra a decisão de determinação de emenda à inicial, proferida nos autos n. 0743515-24.2023.8.07.0016 (2a Vara de Execução Fiscal do DF). Eis o teor a decisão ora revista: Trata-se de ação de Embargos à Execução ajuizada pela sociedade empresária LOTUS COMÉRCIO LTDA, vinculada à ação de Execução Fiscal no 0702025-22.2023.8.07.0016. É o breve relatório. DECIDO. Para o oferecimento de embargos à execução, a Lei 6.830/80 exige que o crédito distrital esteja suficientemente garantido, nos autos da execução fiscal, por depósito, fiança bancária ou penhora (art. 16, Lei 6.830/80), a fim de que o devedor possa discutir a validade do título sem ameaçar o direito de o credor buscar o pagamento da dívida, ainda que em uma data futura. Nesse sentido: “A Lei no. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, estabelece que o executado será citado no prazo de cinco dias para, querendo, pagar a execução ou garantir a execução. Assim, caso haja o pagamento do débito, a execução é extinta e, por outro lado, se garantida a execução poderá o executado apresentar embargos à execução fiscal. A Lei no. 6.830/1980, Lei de Execução Fiscal, em seu art. 16, §1o, é expressa ao exigir a garantia da execução como requisito para o processamento dos Embargos à Execução. As disposições do Código de Processo Civil, tanto o Código de 1973 (art. 736), como no novo Código de 2015 (art. 914), que permitem a interposição de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução, não revogaram a exigência específica do §1o do art. 16 da LEF, de modo que a garantia à execução continua sendo requisito de procedibilidade dos embargos à execução fiscal” (Acórdão n.937864, 20150110064035APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 198). Assim, da análise da inicial, bem como da penhora realizada nos autos da ação de execução, observo que o valor bloqueado pelo sistema Sisbajud foi parcial, pois não foi suficiente para garantir a totalidade do débito. Em verdade, o crédito penhorado na execução corresponde à quantia de R$ 54.532,42 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), ou seja, bastante inferior ao total atualizado do débito em execução (R$ 4.727.770,96). Assim, a embargante pugnou pelo recebimento da inicial com a apresentação de garantia parcial sem, contudo, apresentar qualquer justificativa que a impeça de complementar a garantia necessária ao recebimento dos embargos. Diante desse fato, é necessário destacar que não se pode dar prosseguimento aos embargos à execução opostos sem a necessária segurança integral do juízo, ressalvados os casos de efetiva comprovação de hipossuficiência econômica do(a) embargante. Por fim, observo que a Embargante também não instruiu os autos com cópia integral da ação de execução, sendo este um item fundamental para a análise dos fatos. Por todo o exposto, DETERMINO à Embargante que promova a Emenda à Inicial, a fim de que: a) instruam os embargos com cópia integral da ação de execução fiscal; e b) apresente garantia integral do juízo, a ser apresentada nos autos da ação de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária, seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora; ou comprove sua hipossuficiência patrimonial, mediante a documentação que demonstre efetivamente sua situação econômica. Prazo: 15 (quinze) dias, sob o risco de indeferimento da inicial. Intime-se. (destaque nosso) A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “Conforme se extrai da supracitada redação, não serão admitidos os embargos ANTES de garantida a execução, contudo, no caso em tela a referida execução já foi garantida, ainda que não de forma integral. "; b) “Desse modo, é possível ao executado opor embargos sem garantia integral do débito, ainda que se prossiga com o processo executivo, a fim de que a Fazenda Estadual continuasse a diligenciar à procura de outros bens aptos a penhora para cobrança do valor remanescente (não garantido)”; c) “Nesse sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.487.772/SE, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, que sob a análise desta controvérsia, fixou entendimento no sentido da possibilidade de recebimento dos embargos à execução quando houve a penhora parcial sob o débito”, se demonstrada a hipossuficência da parte executada; d) “No caso em tela, a Agravante já deixou delimitado na exordial sua hipossuficiência, qual restou comprovada num primeiro momento quando fora intimada a realizar o pagamento voluntário do débito, prazo este que decorreu sem a quitação do montante perseguido pelo Distrito Federal e, num segundo momento, justamente quando do ato constritivo executado pelo Agravado, cuja penhora de ativos foi possível localizar o montante de R$ 54.532,42”. Ausente o pedido de tutela liminar. Pede a reforma da decisão agravada para que seja recebido os embargos à execução opostos pela ora agravante, reconhecendo a sua hipossuficência financeira, o que configura a hipótese de exceção à regra da garantia do juízo integral. Em contrarrazões, a parte agravada, preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso, haja vista que interposto em face de determinação de emenda à petição inicial sem conteúdo decisório. No mérito, requer o não provimento do recurso ante a ausência de comprovação da hipossuficiência da agravante. Preparo recursal recolhido (id 50000914 e 50000914). É o breve relato. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Explico. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Senão vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme relatado, este agravo de instrumento foi interposto contra a determinação de emenda à petição inicial. Transcrevo o trecho pertinente (id 168522394 – autos de origem): Por todo o exposto, DETERMINO à Embargante que promova a Emenda à Inicial, a fim de que: a) instruam os embargos com cópia integral da ação de execução fiscal; e b) apresente garantia integral do juízo, a ser apresentada nos autos da ação de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária, seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora; ou comprove sua hipossuficiência patrimonial, mediante a documentação que demonstre efetivamente sua situação econômica. Prazo: 15 (quinze) dias, sob o risco de indeferimento da inicial. Intime-se. (destaque nosso) Observa-se que a referida determinação judicial, embora possua o nome de “decisão”, não se enquadra na definição de decisão interlocutória passível de ser guerreada por esta via processual, por não se tratar de decisão terminativa ou que seja capaz de gerar prejuízos às partes. Em verdade, aludida ordem judicial é necessária para o impulsionamento da demanda, tendo, inclusive, a agravante apresentado documentos com o intuito de comprovar a sua hipossuficiência em garantir integralmente o juízo, que sequer foram analisados pela instância a quo. Efetivamente, até que a petição inicial seja efetivamente indeferida, não se pode alegar prejuízo ao recorrente, e, consequentemente, não haverá pronunciamento passível de análise por esta via recursal. Não obstante, se o pedido for indeferido, a agravante terá a opção de buscar seu direito por meio recurso apropriado. Por essas razões, tendo em vista que a presente situação não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, resulta manifesta a inadmissibilidade do recurso. A jurisprudência é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1752607, 07404751920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não teria conteúdo decisório, e não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas somente a efetividade ao despacho anterior. 1.1. O agravante entende que apesar da decisão agravada ter sido nomeada como despacho, na prática, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que deixou de conceder o bem da vida pleiteado, qual seja, o prosseguimento da execução, a qual encontra-se atualmente suspensa aguardando o julgamento dos agravos. 2. Diversamente do alegado pelo agravante, salienta-se que o recurso anterior interposto pelos executados foi devidamente julgado e o acórdão proferido por esta relatoria negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática no sentido de manter a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Portanto, não houve prejuízo ao agravante, e não há que se falar em suspensão da ação principal de execução, negativa da prestação jurisdicional ou risco de dilapidação do patrimônio pelos executados. 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: "1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1667589, 07270026320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Ressalto, por fim, que o presente caso não é passível de saneamento de vício (parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator